Tribunal: TJDFT
Processo: 0702084-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO. OMISSÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MORTE DA PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Comprovada a hipossuficiência econômica, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o pedido foi formulado ainda no primeiro grau, tendo havido omissão na sua apreciação, o que faz presumir na sua concessão implícita. Nesse caso, os efeitos da decisão são retroativos (ex tunc).

2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

3. A omissão na transferência da paciente para leito de UTI, apesar da indicação médica e determinação judicial, suprimiu suas chances de sobrevivência ou até de adiamento de sua morte.

4. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal, que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco a ruína do devedor. No caso concreto, mostra-se razoável fixar a reparação em R$70.000,00.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.